Tribunal: TJSP
Processo: 1007962-22.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de quantias pagas e reparação de danos materiais e danos morais com tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Falta de dialeticidade. Inocorrência. Recurso que, embora não seja modelar, deixa clara a alegação de cerceamento de defesa e o pedido de condenação ao pagamento de indenização por

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de quantias pagas e reparação de danos materiais e danos morais com tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Falta de dialeticidade. Inocorrência. Recurso que, embora não seja modelar, deixa clara a alegação de cerceamento de defesa e o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de cerceamento. Não acolhimento. Autora que requereu o julgamento antecipado da lide. Irresignação, exclusiva, em relação à falta de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Demais pedidos, improcedentes, que não foram alvo de insurgência específica. Princípio do tantum devolutum quantum apellatum. Demais pedidos que, improcedentes, levam à improcedência do condenatório ao pagamento de indenização por danos morais. Autora que, no caso, transferiu quantia para terceiros. Culpa exclusiva sua ou de terceiro a retirar a responsabilidade da instituição financeira, art. 14, §3o, II do CDC. Sentença mantida, na parte recorrida. Honorários sucumbenciais majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.